Tribunal: TJES
Processo: 5000800-58.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-58.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSALINA BURINI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000800-58.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
ROSALINA BURINI, representada por sua curadora ELIZANGELA BURINI ANTONIAZZI
Ação de origem: 5001668-32.2024.8.08.0049, em trâmite no Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ABRIGAMENTO PERMANENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA (ILPI). MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5001668-32.2024.8.08.0049, em trâmite perante o Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única, contra o ora agravante, visando o abrigamento permanente em instituição de longa permanência para pessoa idosa (ILPI);
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] DEFIRO parcialmente a tutela de urgência pleiteada para conceder o acolhimento da idosa Rosalina Burini em Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa (ILPI) no município de Venda Nova do Imigrante/ES ou cidades vizinhas, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Venda Nova do Imigrante, solidariamente, que no prazo de 20 (vinte) dias, providenciem o abrigamento da idosa, devendo, se necessário for, contratar junto ao setor privado a instituição imprescindível ao atendimento desta ordem judicial, às suas expensas (STJ, REsp n. 1.680.686/RJ).[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
a parte agravada manifestou-se no sentido de manter a decisão agravada.

(2).
A parte agravante sustenta que é ilegítima para fornecer o abrigamento solicitado pela agravada, sob a justificativa de que a competência para tanto é do ente municipal. Afirma, também, que inexiste obrigação de fornecimento de abrigo de longa permanência em instituição.

(3).
Destaca-se que, apesar de a LOAS estabelecer que a assistência social é descentralizada e que os entes municipais são responsáveis pela prestação de serviços de acolhimento institucional para idosos, a parte agravada ainda possui responsabilidade, na medida em que a assistência social é uma obrigação compartilhada entre os entes federativos.

(4)
. Quanto à alegação de que inexiste obrigação de fornecimento de abrigo de longa permanência em instituição, destaca-se trecho do parecer recursal elaborado pelo Ministério Público, in verbis: “[...]
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 2º, assegura ao idoso o direito à vida, à saúde e à dignidade. Quando há omissão ou incapacidade do Município em fornecer a proteção necessária, é cabível a intervenção dos demais entes federativos para garantir o direito fundamental à assistência social. A situação descrita nos autos revela que a agravada necessita de acolhimento urgente devido à sua condição de vulnerabilidade e ausência de apoio familiar adequado
.[...]”. Portanto, o Juízo de origem, ao analisar os documentos, concluiu que a urgência está caracterizada.

(5).
No que se refere à aplicação do Tema 793 do STF, frisa-se, desde já, que a parte agravante, em caso de substituição do ente municipal na obrigação de fazer, poderá buscar o ressarcimento dos valores gastos.

(6).
Dessa forma, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora
. Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)